Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728154-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TOTALX ENGENHARIA ELETRONICA LTDA DECISÃO Por meio da petição de id.14139846, a parte agravante pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos (id.50909408 - Pág.1 autos de origem) confere poder a advogada subscritora da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante no id.14139846para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora